Tribunal: STF
Processo: ARE 684096
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MIITAR. RESERVA REMUNERADA. LIMITE DE IDADE. LEI ESTADUAL Nº 294/1996, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 65/2010 E LEI FEDERAL 6.652/1979. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.01.2012.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da aplicação do princípio lex temporis regit actum ao procedimento de transferência compulsória de policial militar à reserva remunerada, por meio de procedimento administrativo complexo, exigiria a análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie – Lei Estadual nº 294/1996, Lei Complementar Estadual nº 65/2010 e Lei Federal nº 6.652/1979 -, e da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido.



    O exame da alegada ofensa à Constituição Federal dependeria de prévia análise de norma infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.